Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715693-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CELSO MURILO VEIGA DE BRITTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a r. decisão (ID 16728818, pág. 131) que, nos autos da ação de ressarcimento e reparação de danos ajuizada por CELSO MURILO VEIGA DE BRITTO, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a pesquisa e o arresto de bens da agravante no sistema Bacenjud, no valor de R$ 21.750,00, e no sistema Renajud. A agravante alega ofensa ao artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, pois ausentes na decisão agravada os requisitos da tutela de urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado pelo autor). Afirma exercer atividade lícita e possuir patrimônio idôneo, não possuindo restrições de crédito, de modo a afastar o caráter de urgência da medida de arresto postulada na origem. Argumenta que o eventual reconhecimento do perigo de dano ou do resultado útil do processo em face de uma ou mais demandadas não se estende automaticamente à sua pessoa, sendo indispensável a demonstração da ocorrência individualizada do referido requisito. Sustenta inexistência de probabilidade do direito do agravado, pois a operação “ilegal” por ele firmada com a Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda - Epp teria se realizado à margem do sistema de controle da agravante e em data anterior ao contrato de correspondência cambiária entre estas últimas celebrado. Para fins de antecipação de tutela recursal, sustenta a probabilidade do direito recursal em face da inexistência de prova mínima em seu desfavor que evidencie risco ao resultado útil do processo e alega risco de dano irreparável à sua atividade empresarial a ser severamente prejudicada pelos bloqueios dos valores em suas contas bancárias pelo sistema Bacenjud. Segundo a agravante, a regulação e fiscalização do Banco Central impõem à agravante, como instituição financeira, manter depositados valores de patrimônio líquido mínimo (patrimônio de referência – PR). A inobservância desses valores mínimos, como resultado da sua indisponibilidade provocada pelo bloqueio ora impugnado, pode reduzir o limite operacional da agravante de modo a acarretar a paralisação de suas atividades. Requer, assim, seja concedida a antecipação de tutela recursal para revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a revogação definitiva da decisão agravada. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. No caso, não restam evidenciadas de plano a probabilidade do direito e nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, excertos da decisão agravada (que reportou-se aos fundamentos de decisão anterior, também reproduzidos), in verbis: Cuida-se de ação de ressarcimento c/c reparação de danos proposta por CELSO MURILO VEIGA DE BRITTO em face de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) em dezembro de 2019, planejou uma viagem à Europa, a qual ocorreria em setembro de 2020; (ii) entrou em contato com a primeira requerida para realizar a compra de Euro, a fim de conseguir uma taxa de câmbio menor que a média do mercado; (iii) em 27/12/2019, a primeira requerida informou que se o autor resgatasse os Euros em 120 (cento e vinte) dias, a cotação seria de R$ 4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos); (iv) ao aprovar a proposta, no mesmo dia, o autor fez a compra de EUR 5.000,00 (cinco mil euros), para o resgate em 120 (cento e vinte) dias, no valor de R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais); (v) o pagamento foi feito conforme solicitado pela primeira requerida, mediante o depósito da metade em conta de titularidade da segunda requerida, e a outra metade na conta de titularidade da terceira requerida; (vi) uma semana antes da data combinada para entrega do dinheiro, em 22/04/2020, entrou em contato com a primeira requerida, indagando se o negócio pactuado entre ambos seria cumprido integralmente e, em resposta, a empresa respondeu que em virtude da propagação acelerada da COVID-19, o mercado mundial de câmbio e turismo foi diretamente afetado, de modo que tornou imperiosa a contratação de uma banca jurídica para realizar a negociação da devolução dos créditos adquiridos pelos clientes junto à empresa; (vii) em 04/05/2020, a primeira requerida ofereceu proposta de composição de devolução dos valores, de forma parcelada e sem incidência de juros e correção monetária; (viii) fez contraproposta a primeira requerida, em 05/05/2020 e, em 12/05/2020, a primeira requerida entrou em contato com o autor, por e-mail, e realizou uma contraproposta; (ix) não concordou com a nova contraproposta por considerá-la extremamente desvantajosa. Ao final, requer o Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar: a) o bloqueio de ativos financeiros da parte requerida no valor de R$ 22.304,36 (vinte e dois mil, trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos), bem como a restrição de transferência de veículos no sistema RENAJUD; b) a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a possibilitar que o patrimônio dos requeridos Jean Morais Oliveira e Jesse de Sousa Oliveira possa ser atingido. É o breve relatório. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, os documentos que instruem a inicial indicam que foi estabelecida entre as partes uma relação jurídica relativa à prestação de serviços de compra de moeda estrangeira. De igual modo, restou comprovado, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que o problema quanto à impossibilidade de devolução dos valores para compra de moeda estrangeira não é exclusivo do autor, tendo em vista as reclamações e ações judiciais movidas por outros clientes que também foram prejudicados pela parte requerida. O perigo na demora é evidente, pois, conforme os extratos do sistema Bacenjud de outros processos contra as primeiras requeridas, os resultados foram infrutíferos, o que denota a falta de liquidez das empresas requeridas IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em cumprirem os seus compromissos. Ademais, o autor tem sido privado da quantia que lhe cabe e da possibilidade de realizar a compra de moeda estrangeira de outras empresas, a fim de realizar a viagem na data programada. No que toca à valorização cambial dos valores envolvidos na avença, eventual condenação das requeridos ao seu ressarcimento será analisado no curso do processo, de modo que o arresto se limitará ao valor inicialmente pago pelo autor. [...] Em relação à responsabilidade solidária das sociedades corretoras de câmbio B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, a parte autora não acostou ao processo os e-mails com o Banco Central do Brasil em que atestam que a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP possui vínculo com as referidas empresas (págs. 12/13), de modo que, indefiro, por ora, o bloqueio de ativos financeiros para atingir o patrimônio das empresas B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a pesquisa e o arresto de bens das requeridas IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA no sistema Bacenjud, no valor de R$ 21.750,00 , e no sistema Renajud. [...]” (ID 16728818, pág. 142) “Considerando que os documentos acostados pela autora comprovam que a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP é correspondente das empresas B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período em que foi estabelecido o contrato de compra e venda de moeda estrangeira e, tendo em vista os fundamentos da decisão de ID 64156562, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a pesquisa e o arresto de bens das requeridas B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no sistema Bacenjud, no valor de R$ 21.750,00 , e no sistema Renajud. Proceda-se à alteração no sistema para incluir B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA como interessados no processo. Advirto que eles somente integraram o polo passivo no sistema mediante a procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” (ID 16728818, pág. 142) O agravado contratou a compra futura de EUR 5.000,00 (cinco mil euros), com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 27/01/2020, tendo transferido nesse mesmo dia a importância de R$ 10.000,00 à ré JB Viagens Turismo Ltda, e R$ 11.750,00 à ré JLA Viagens Turismo Ltda (ID 16728818, pág. 37). A data da retirada da moeda estrangeira pelo agravado foi agendada para 29/04/2020. Em 17/02/2020, isto é, no decorrer do negócio entabulado pelo agravado, teve início o contrato de correspondente cambiário firmado entre a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a empresa agravante (ID 16728818, pág. 140). Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravado, o que basta, em sede de análise perfunctória, para atribuir à agravante a responsabilidade pelos danos sofridos pelo agravado. Com efeito, a par dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da instituição contratante, no caso a ora agravante, com relação aos atos praticados pelo correspondente. Eis o teor do seu artigo 2o, verbis: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Sob outro prisma, os inúmeros bloqueios promovidos contra as mesmas empresas rés neste feito – em ações com causa de pedir e pedido similares à presente demanda – prestam-se, em sede de cognição sumária, a caracterizar o perigo de dano à futura satisfação do devedor, com risco ao resultado útil do processo para o agravado, de modo a mostrar prima facie o acerto da tutela de urgência deferida na origem. Por sua vez, a considerar a solidez e liquidez da empresa agravante, não se visualiza, num primeiro momento, o perigo de dano irreparável a sua atividade empresarial em razão dos bloqueios dos valores em suas contas bancárias. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não encontram-se presentes a plausibilidade do direito defendido pela agravante, e o perigo de dano irreparável às suas atividades, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator